Tribunal: TJMT
Processo: 1021060-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021060-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA DOS PINHEIROS - CNPJ: 46.459.692/0001-31 (AGRAVADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.656.504/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), BIOFRACTAL ENGENHARIA E BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 20.821.845/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS –ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – FALHAS ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS – EMISSÃO DE GASES ACIMA DO LIMITE ACEITÁVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EFETUAR REPAROS – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Existindo elementos relevantes capazes de demostrar que o Condomínio apresenta vícios de construção em sua estação de tratamento de esgoto que impossibilitam seu uso de forma salutar, adequado o deferimento da tutela de urgência para determinar o imediato reparo de defeitos e falhas constatados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021060-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

AGRAVADO:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHAPADA DOS PINHEIROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais
n. 1034164-48.2024.8.11.0002, ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHAPADA DOS PINHEIROS, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, promova “
a execução integral das obras de reparo na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), em conformidade com os parâmetros técnicos previstos na ABNT NBR 15.575, e de acordo com os vícios apontados no relatório técnico anexado à inicial
”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00.

Em suas razões, aduz que “
o que se deve observar é que o empreendimento CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHAPADA DOS PINHEIROS foi entregue em 27/07/2022, portanto há mais de 02 (dois) anos do ajuizamento da presente demanda
”.

Alega que “
a parte autora apresenta um levantamento realizado de forma unilateral, por meio da qual apresenta diversas “patologias” que apontadas como responsabilidade da MRV
(...)
Contudo, não houve acompanhamento da parte requerida na vistoria unilateral realizada pelo agravado, de forma que todas as considerações foram feitas com base, exclusivamente, nas informações relatadas pelo agravado unilateralmente
”.

Cita que “
como afirmado pelo próprio laudo apresentado pelo Condomínio agravado, a operação do sistema está sob sua responsabilidade, além do que, em março/24, a SEMA/MT analisou os relatórios de eficiência da ETE relativos a 2023 e concluiu que a ETE atendeu aos padrões de lançamentos estabelecidos pelo CONAΜΑ 430/2011, bem como atendeu as exigências estipuladas na outorga
”.

Diz que “
a decisão recorrida, ao deferir prematuramente a tutela, desconsidera todos os atestes públicos de regularidade do licenciamento ambiental. Tampouco se pode olvidar que o documento emitido pela SEMA/MT é dotado de fé-pública, com presunção de veracidade e legitimidade, limitando-se a análise do Poder Judiciário à eventual ilegalidade dele, não podendo, contudo, se imiscuir em sua parte meritória
”.

Pontua que “
a tutela provisória deferida possui natureza satisfativa, o que, por si só, acentua o risco de irreversibilidade dos efeitos e esvazia a utilidade da prestação jurisdicional final
” e que “
antes da entrega das áreas comuns, foi elaborado um laudo aprobatório da área social comum, o qual demonstrou a situação de todos os itens da área comum do condomínio, o que diverge da informação prestada pelo agravado
”.

Pugna pelo provimento do recurso “
para reformar a decisão interlocutória proferida e indeferir a tutela de urgência pleiteada, nos termos das razões exaustivamente expostas acima
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 297395881).

Em face da referida decisão, a construtora Agravante apresentou Agravo Interno, reiterando os argumentos apresentados no instrumental acerca da presença dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id. 303116394 e ao Agravo Interno no Id. 307737384, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais
n. 1034164-48.2024.8.11.0002, ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHAPADA DOS PINHEIROS, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, promova os reparos na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de acordo com os vícios apontados no relatório técnico anexado à inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00.

Considerando que as razões do Agravo Interno reiteram aquelas já apresentadas no Agravo de Instrumento, e estando ambos os recursos devidamente contrarrazoados, passo ao julgamento conjunto dos Agravos.

Pois bem.

Não prospera o inconformismo da construtora Recorrente.

Com efeito, os documentos juntados ao processo na origem, notadamente o laudo técnico subscrito por engenheiro e a notificação expedida pelo Ministério Público à parte Agravada, exigindo a regularização da situação, sinalizam a existência de falhas estruturais e operacionais no sistema da ETE, bem como a emissão de gases em patamar acima do limite aceitável de toxicidade, conferindo verossimilhança às alegações autorais.

Como se vê, em princípio, há elementos relevantes capazes de demonstrar que o Condomínio apresenta vícios de construção que impossibilitam seu uso de forma salutar, necessitando de reparos imediatos.

Logo, considerado que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, bem assim que a responsabilidade pelo produto é objetiva (art. 12 do CDC), em análise não exauriente nesta seara de recurso, com razão a decisão recorrida ao deferir o pedido de tutela de urgência.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – REPAROS DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO DE EDIFÍCIO – DEFEITOS CONTRUTIVOS EM DUTOS QUE PROVOCAM MAUS ODORES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EFETUAR REPAROS – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes indícios relevantes capazes de demonstrar que o prédio apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação de forma salutar, bem assim considerado que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, é cabível deferir a tutela de urgência para determinar o imediato reparo de defeitos e falhas apontados em construção. (N.U 1011327-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Outrossim, não se olvida a regra geral no sentido de que não cabe autorizar providência emergencial quando houver perigo de irreversibilidade.

No entanto, a regra deve ser flexibilizada quando a denegação importe maior dano ao Autor do que benefício ao réu como se infere no caso em tela, em que “
a permanência dos defeitos identificados compromete diretamente a salubridade, a habitabilidade e a saúde coletiva dos condôminos
”, tal qual anotado na decisão recorrida.

Inobstante, não se verifica risco de dano irreversível para empresa Recorrente, considerado que, ainda que concluído os reparos, estes poderão ser alvo de ressarcimento financeiro no caso de eventual improcedência da demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, restando
prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025